Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-47.2018.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001174-47.2018.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JANINE DEBORA NOGUEIRA SCHMIDT - CPF: 060.900.301-12 (AGRAVADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MARCIO MORAES LOPES - CPF: 042.907.411-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANUZIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 920.128.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO ORDINÁRIA
— PENSÃO POR MORTE — DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM (21) ANOS DE IDADE —
ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — APLICAÇÃO.

Possível é o pagamento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra a decisão que negou provimento ao recurso (Id. 147533177).

Assegura que “
a legislação estadual somente poderia ser afastada se o Órgão Especial deste Tribunal houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, pela maioria absoluta de seus membros, conforme prevê o art. 97, da Constituição
”.

Assevera que “
a lei federal impede que os entes federados estabeleçam benefício da pensão por morte para outros beneficiários não constantes do rol da Lei n.o 8.213/1991, como, por exemplo, para neto ou sobrinho do instituidor do benefício. Entretanto, a lei citada não impede que o termo final da pensão por morte, estabelecido nas Leis dos Estados e Municípios, seja inferior ao previsto na Lei Federal n.o 8.213/91
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 156513667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Janine Debora Nogueira Schmidt, atualmente com vinte e quatro (24) anos de idade, ingressou em juízo com pretensão de
manutenção de pensão por morte
, sob a alegação de que, “
começou a cursar faculdade de odontologia em 24 de julho de 2017
” e, necessita “
da quantia que percebia referente a pensão, para custear suas despesas
” (petição inicial, Id. 107842973 – fls. 7).

A pretensão foi julgada procedente, em parte, cujo dispositivo da sentença é do teor seguinte:

[...] Ante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido contido na exordial, a fim de condenar os requeridos ao pagamento retroativo de pensão por morte, nos seguintes termos:

a) nome da beneficiária: Janine Débora Nogueira Scmidt.

b) o benefício concedido: pensão por morte, inclusive com o abono anual – 13o salário;

c) a renda mensal atual: salário do segurado falecido.

d) a data de início do benefício: 30.04.2016.

e) a data final do benefício: 30.04.2019.

f) data do início do pagamento: implantação em 30 dias da data da intimação da sentença;

Além disso, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Imune o requerido do pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se. (Id. 107864034).

O Mato Grosso Previdência
interpôs recurso de apelação, ao qual neguei provimento (Id. 147533177).

Todavia, discorda o agravante ao apontar que não há omissão na legislação do Estado de Mato Grosso quanto à pensão em favor do filho e ao aplicar a
Lei Nacional no 8.213, de 24 de julho de 1991 estaria a declarar a inconstitucionalidade do artigo 245, II,
a
, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, de modo que não observado o artigo 97 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Patente o equívoco do agravante.
A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, alterada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 197, de 14 de dezembro de 2004,
em vigor à época do falecimento de Rudi Schmidt, seu pai, ocorrido em 4 de fevereiro de 2012, nos artigos 245, II,
a
e 250, IV, estabelecem que a pensão é devida ao filho até completar dezoito (18) anos de idade.

Por outro lado, o artigo 5o da Lei Nacional no 9.717, de 27 de novembro de 1998, dispõe que, “
Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
”, ou seja, o Regime Próprio de Previdência Social previsto no Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso não poderia estabelecer benefício diverso do Regime Geral de Previdência Social.

A Lei Nacional no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, com a redação vigente à época do óbito do instituidor do benefício, preceitua que a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um (21) anos de idade.

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e
o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos
ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; [...].

[...]

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2o O direito à percepção de cada cota individual cessará:

[...]

II -
para filho
, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos,
ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido ou com deficiência; [...].

Assim, a pensão em favor da agravada, na qualidade de filha do instituidor do benefício, cessaria ao completar vinte e um (21) anos de idade e não aos dezoito (18) anos de idade.

[...]
Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
.

Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da Lei Complementar n° 04/90, art. 245, II, ‘a’ e do art. 87, II, ‘a’ do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (LC no 231/2005), que estabelecem como limite a maioridade civil. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1010727-31.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 24 de maio de 2022).

[...] Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, possível é o deferimento de tutela provisória de urgência para restabelecimento de pensão por morte em favor do filho até completar vinte e um (21) anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1019152-05.2021.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 3 de maio de 2022).

Daí decorrente, não há falar em inconstitucionalidade do
artigo 245, II,
a
, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, mormente se tratar de conflito de normas infraconstitucionais.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023